Tribunal: TJES
Processo: 5006216-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA:

OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS DO RECORRIDO:
MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - OAB RJ151973,
PRISCILA NOYA PINHEIRO - OAB RJ155685
E
ANA TEREZA BASILIO - OAB ES32968 -

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.235 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), que trata da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. O Município alegou que o caso se distingue do paradigma, por tratar apenas de questões relacionadas ao meio ambiente e uso do solo urbano em âmbito local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a norma municipal que exige licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base extrapola a competência constitucional do Município frente à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (II) estabelecer se há distinção fática relevante capaz de afastar a aplicação do precedente de repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.235) ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), firmou entendimento no sentido de que é da União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios estabelecer exigências específicas que interfiram no núcleo da atividade.

A legislação municipal invocada pelo Município de Serra (Leis nºs 3.453/2009 e 4.332/2014) estabelece obrigações relacionadas à instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, inclusive licenciamento ambiental, incidindo sobre aspectos técnicos da prestação de serviços de telecomunicação, o que afronta o pacto federativo constitucional.
Não se identifica distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, pois o Município impôs obrigações relativas à atividade-fim das operadoras de telecomunicação, o que foi vedado no precedente vinculante.
A alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio da legalidade não foi objeto de prequestionamento na instância de origem, incidindo as Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que obsta o conhecimento do Recurso Extraordinário quanto aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, vedando-se ao Município impor exigências específicas de licenciamento ambiental que interfiram na atividade-fim das operadoras.
A imposição municipal de licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base viola a competência normativa da União, conforme fixado pelo STF no Tema 1.235 de Repercussão Geral.
A ausência de prequestionamento impede a análise de alegações constitucionais no Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; 30, inciso I; 22, inciso IV. CPC, arts. 1.021 e 1.030. CTN, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.370.232/SP, Tema 1.235, Tribunal Pleno, j. 08.09.2022; STF, ARE 1332378 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA:

OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS DO RECORRIDO:
MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - OAB RJ151973,
PRISCILA NOYA PINHEIRO - OAB RJ155685
E
ANA TEREZA BASILIO - OAB ES32968 -

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
10666542
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
9515106
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que,
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
com relação ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que o
ACÓRDÃO
(id.
3817766
) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível,
no
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
apresentado por
OI MÓVEL S.A.
,
está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em caráter de Repercussão Geral, no julgamento do
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235).

Irresignado, o Recorrente sustenta que
“o v. Acórdão recorrido não se enquadra na hipótese constante do Tema 1235 do Excelso Supremo Tribunal Federal”,
na medida em que,
“a decisão do E. STF que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais (Tema 1235), citadas pelo Juízo a quo, trataram de leis que regulavam aspectos centrais do serviço de telecomunicações, versando sobre elementos técnicos específicos da atividade, tais como faixas de frequência e pontos de emissão de radiação de antenas transmissoras, o que certamente não se confunde com o caso dos autos, que limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente a nível local e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano.”

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id.
11833851
).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA:

OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS DO RECORRIDO:
MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - OAB RJ151973,
PRISCILA NOYA PINHEIRO - OAB RJ155685
E
ANA TEREZA BASILIO - OAB ES32968 -

DECISÃO

MUNICÍPIO DA SERRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
7140515
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
3817766
) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
que,

à unanimidade,

negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
apresentado por

OI MÓVEL S.A.

,
mantendo a
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra,
que rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta nos autos da
“EXECUÇÃO FISCAL” N.º 5000840-49.2018.8.08.0048,
ajuizada pelo ora Recorrente.

Referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ART. 204, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

2. A Certidão de Dívida Ativa, devidamente constituída, goza da presunção de certeza e liquidez, à luz do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de comprovar eventuais irregularidades.

(
TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator (a): Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA.julgado em 22/11/2022)

Opostos
Embargos de Declaração
por

OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
foi conferido provimento, com efeitos infringentes, para acolher a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
declarando a nulidade da certidão de dívida ativa – CDA nº 8.293.151-2018, extinguindo a
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000840-49.2018.8.08.0048,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
consoante Acórdão (id. 5455032),
in litteris:

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União.

3. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União.

(
TJES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator (a): Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA.julgado em 12/07/2023)

Ato contínuo, o
MUNICÍPIO DE SERRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, cujo
decisum
negou provimento ao Recurso (
6719189
).

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação aos
artigos 5º, incisos LIV e LV, e 30, inciso I, da Constituição Federal.

Contrarrazões
apresentadas pela Recorrida pugnando pelo desprovimento (id.
7966100
)

Inicialmente, cumpre asseverar que a vedação constante na
Súmula nº 735, do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
é inaplicável à hipótese vertente, uma vez que a Decisão prolatada em Primeira Instância que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento e culminou no Acórdão ora impugnado não consiste em medida liminar, porquanto dotada de caráter de definitividade e, caso não impugnada a seu tempo e modo, é alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal.

Destarte, com relação à alegada ofensa ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
sob o argumento de que “
ficou impossibilitado de se defender com a produção de provas para corroborar a lisura do crédito tributário em questão”
, infere-se que as tese de cerceamento de defesa, ante à impossibilidade de produzir provas, e de violação ao Princípio da Legalidade ora alegadas pelo Recorrente, não foram objeto de análise pelo Órgão Fracionário, não havendo, portanto, prequestionado no Acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
Súmula nº 282, do Excelso Supremo Tribunal Federal,

in litteris:

EMENTA
Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Improbidade administrativa. Gestão. Fraudes à licitação e em laudos periciais. Enriquecimento ilícito e dano ao erário. Configuração. Alegação de nulidade ocorrida no Tribunal de Origem no julgamento dos embargos declaratórios. Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

1. A questão relativa “ao quorum necessário para julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem” carece do necessário prequestionamento.

2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(
STF
. ARE 1332378 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.05.2024 PUBLIC 16.05.2024)

Também não há que se falar em contrariedade ao
artigo 30, inciso I, da Constituição Federal,
uma vez que
a conclusão adotada pelo Órgão Fracionário, no sentido de que
“o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos e exigências a serem observados para o licenciamento devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União”,
está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em caráter de Repercussão Geral, no julgamento do
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
,
verbatim
:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE.
LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(
STF,
ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12.09.2022 PUBLIC 13.09.2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, com relação ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, quanto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
Decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
.

Nesse sentido, destaco um excerto do
Acórdão
proferido pelo
Órgão Fracionário
demonstrando que o Recorrente acabou por exorbitar de sua competência constitucional,
in litteris
(id. 7286782):

“Observa-se do processo administrativo 54825/2014 que a lavratura do auto de infração nº 8268931/2014 restou assentada no fato da Embargante “dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB)”, tal como previsto na Lei Municipal nº 3.453/2009.

Impende salientar que a Lei Municipal 3.453/2009, como a ulterior Lei Municipal nº. 4.332/2014, que revogou a primeira, estabelecem critérios de licenciamento para a localização, instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, segundo a regulamentação legal municipal.

Lei Municipal 3.453/2009

Art. 1º - A localização, instalação e operação de estações de radiobase de telecomunicações e estruturas similares com estrutura em torre, pedestal ou sobre edificações obedecerão às determinações contidas nesta lei.

Lei Municipal nº. 4.332/2014

Art. 1º

Esta Lei estabelece critérios sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares nas faixas de frequências de até 300 gigahertz no Município da Serra.

(...)

Art. 9º

A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes:

I - Consulta ao Plano Diretor Municipal.

II - Licenciamento Ambiental.

III - Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras.

IV - Alvará de funcionamento.

No entanto, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, como salientado, o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos e exigências a serem observados para o licenciamento devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União.

No plano normativo infraconstitucional, registre-se, foi editada a Lei Federal nº. 13.116/2015, que “estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País” (art. 1º).

O art. 7º, da referida lei federal (Lei Federal nº. 13.116/15), preceitua que “as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo”.

E o § 10, do aludido art. 7º, da Lei Federal nº. 13.116/15, dispõe que “o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo” (g.n.), o que será disciplinado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente.

A partir do exposto, é possível concluir, tanto sob a ótica do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pela interpretação da legislação federal correlata, que a imposição de multa por inexistência de licenciamento ambiental relacionada às atividades de telecomunicações vai de encontro com a distribuição de competências estabelecida na Constituição Federal.

Neste sentido decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento do recurso de apelação nº. 5001548-02.2018.8.08.0048 (em 01.12.2022), de que fui Relator.

Deste modo, considerando a vigente sistemática processual que incumbe aos Tribunais o dever de “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926), impõe-se o provimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformular o julgamento proferido em sede de recurso de agravo de instrumento.”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União.

Portanto, ao concluir que o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.